Tribunal: TJMT
Processo: 1021223-43.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021223-43.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), GILBERTO FRANCISCO SCHMITZ - CPF: 018.928.461-79 (AGRAVANTE), M. V. ENGERS VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 08.881.557/0001-90 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CECCHIN - CPF: 065.643.799-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - TUTELA DE URGÊNCIA - BAIXA DE RESTRIÇÃO PRETÉRITA GRAVADA SOB O BEM – ÔNUS DA EMPRESA VENDEDORA – AJUSTE FORMALIZADO NO INSTRUMENTO DE CONTRATO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – Evidente a probabilidade do direito, pois, ficou ajustado entre as partes que depois de 30 (trinta) dias da assinatura do instrumento de contrato (23/02/2022), a empresa vendedora providenciaria a baixa na restrição fiduciária que recai sobre o prontuário do veículo.

III - Aliado a isso, é manifesto o perigo da demora, uma vez que o autor, ora agravante, está impedido de dispor do bem de sua propriedade, em virtude da constrição indevida mantida sobre ele.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GILBERTO FRANCISCO SCHMITZ
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência de nº 1015656-83.2022.8.11.0015, ajuizada em face de
M. E. ENGERS VEÍCULOS LTDA-ME
, devido à perda de objeto, indeferiu o pedido liminar consistente em determinar que a requerida procedesse com a baixa da alienação fiduciária que recai sobre o prontuário do veículo objeto do contrato de compra e venda celebrado entre as partes.

Para tanto, alega o agravante que, ao revés do que entendeu o Juízo singular, ainda consta anotação de alienação fiduciária perante o prontuário do veículo adquirido pelo requerente junto à empresa agravada.

Aduz que, com a não realização da baixa fiduciária, não é possível proceder com a transferência do veículo, o que pode lhe causar danos imensuráveis, uma vez que trabalha como motorista por aplicativo e o automóvel pode ser alvo de penhora.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido à id. nº 148972168.

Certificado o decurso do prazo para a parte agravada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 167477183)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Versa o caso sobre o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar do agravante consistente na baixa da alienação fiduciária que recai sobre o prontuário do veículo objeto do contrato de compra e venda celebrado entre as partes.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE

– CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE -TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015)
.”
(N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) (g.n.)

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, constata-se que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional pleiteada pelo agravante.

Isso porque, ficou ajustado entre as partes que depois de 30 (trinta) dias da assinatura do instrumento de contrato (23/02/2022), a empresa vendedora providenciaria a baixa da restrição fiduciária que recai sobre o prontuário do veículo Ford KA e a sua transferência, bem como a transferência do veículo dado em pagamento – Toyota Corolla XLI16VVT. (ID. 94891820)

Aliado a isso, é manifesto o perigo da demora, uma vez que o autor, ora agravante, está impedido de dispor do bem de sua propriedade, em virtude da constrição indevida mantida sobre ele.

Assim, demonstrados os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da decisão hostilizada.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para conceder a liminar requerida pelo agravante e, assim, determinar à empresa agravada que tome as medidas necessárias no sentido de dar baixa à anotação de alienação fiduciária que recai sobre o prontuário do veículo Ford KA, placa PRW7G35/GO, cor branca, ano/mod. 2018/2019, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023